Tribunal: TJMT
Processo: 1035559-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035559-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), 23.102.364 COSME ALVES RODRIGUES - CNPJ: 23.102.364/0001-88 (AGRAVANTE), COSME ALVES RODRIGUES - CPF: 782.064.211-49 (AGRAVANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por COSME ALVES RODRIGUES e COSME ALVES RODRIGUES CERRADO PROJETOS AMBIENTAIS contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1000230-66.2025.8.11.0034, opostos em face de execução promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI. Os agravantes alegam irregularidades nos contratos executados e afirmam que, mesmo sem garantia do juízo, é possível a concessão da medida diante da relevância das alegações e do risco de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência previstos no art. 919, §1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC/2015 exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A ausência de qualquer forma de garantia do juízo impede, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

As alegações dos agravantes sobre ilegalidades contratuais demandam dilação probatória, não sendo passíveis de comprovação em sede de cognição sumária.

O perigo de dano alegado é genérico e inerente a qualquer processo executivo, não configurando risco qualificado apto a justificar a concessão da medida.

A existência de precedentes que admitem a dispensa da garantia do juízo exige demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015, inclusive a garantia do juízo.

Alegações que demandam dilação probatória não evidenciam, por si só, a probabilidade do direito para fins de tutela provisória.

A mera existência de execução em curso, sem elementos concretos de dano grave ou de difícil reparação, não caracteriza periculum in mora suficiente para justificar a suspensão do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15.08.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1035559-47.2025.8.11.0000

COSME ALVES RODRIGUES e outro

x

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COSME ALVES RODRIGUES e COSME ALVES RODRIGUES CERRADO PROJETOS AMBIENTAIS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000230-66.2025.8.11.0034, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
.

Em síntese, alegam os agravantes que a decisão agravada merece reforma, pois estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sustentam que os contratos que embasam a execução contêm diversas ilegalidades e inconsistências, como a ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros, a utilização do CDI como indexador para correção monetária e a ausência de atualização monetária dos valores pagos antes da imputação ao saldo devedor.

Argumentam que, embora não tenham garantido o juízo, a jurisprudência tem admitido a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a garantia, quando demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Pugnam pelo provimento do recurso,
para reformar a decisão agravada, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução.

A liminar foi indeferida (ID 321483882).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 326212388), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne
da questão reside na análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1º, DO CPC/
2015.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015 .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

No caso em análise, verifica-se que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a presença desses requisitos.

Os agravantes limitam-se a alegar a existência de ilegalidades nos contratos que embasam a execução,
sem, contudo,
apresentar elementos concretos que evidenciem, de plano, a probabilidade de provimento do recurso.

Isso porque
as questões suscitadas pelos agravantes demandam necessariamente dilação probatória, não sendo possível sua aferição em sede de cognição sumária para fins de concessão de efeito suspensivo.

Com efeito, as alegações de excesso de execução, capitalização indevida de juros, utilização inadequada do CDI como indexador e ausência de atualização monetária dos valores pagos constituem matérias complexas que exigem instrução processual adequada, com eventual realização de perícia contábil e análise técnica dos contratos e cálculos apresentados.

A ver
i
ficação da existência ou não de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros, bem como a análise da regularidade da utilização do CDI como encargo remuneratório, são questões que demandam exame aprofundado dos instrumentos contratuais, não sendo possível sua aferição em juízo perfunctório.

Da mesma forma, a alegação de ausência de atualização monetária dos valores pagos antes da imputação ao saldo devedor requer análise detalhada dos pagamentos realizados e da metodologia de cálculo adotada pela instituição financeira, o que somente pode ser adequadamente verificado após regular instrução processual.

Quanto à garantia do juízo, não há nos autos qualquer notícia de penhora efetivada, depósito judicial ou caução que garantam de forma suficiente o débito exequendo, o que, por si só, já impediria a concessão do efeito suspensivo pretendido.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os requisitos do art. 919, §1º do CPC são cumulativos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO
JUÍZO.
NECESSIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE
DANO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1
. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do
embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3.
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/
STJ.
4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

Embora existam precedentes que, em situações excepcionais, admitem a dispensa da garantia do juízo, tais circunstâncias devem ser cabalmente demonstradas, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, quanto ao perigo de dano, o alegado pelos agravantes não ultrapassa aquele inerente a qualquer execução. A mera possibilidade de expropriação de bens não configura, por si só, o perigo de dano qualificado necessário à concessão da tutela de urgência, especialmente quando não demonstrada de forma clara a probabilidade do direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025